Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS (ART. 52, §2o, CDC). VALOR APRESENTADO PELO DEVEDOR E NÃO IMPUGNADO PELO CREDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 341, CPC). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Atuando em atividade típica de instituição financeira, ofertando crédito aos seus associados, a cooperativa de crédito integra o Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o §1o do art. 18 da Lei 4.595/64, razão pela qual tem aplicação o CDC, nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ.
3. Nos termos do art. 52, §2o, do CDC, é direito do consumidor a quitação antecipada, total ou parcialmente, do contrato que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, com abatimento proporcional de juros e demais acréscimos.
4. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se, em regra, verdadeiros os fatos não impugnados. Inteligência do art. 341 do CPC.
5. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.